Tribunal: TJDFT
Processo: 0721193-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721193-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME, WILTON LUIZ DE ANDRADE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILTON LUIZ DE ANDRADE e DINAMICO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução no 0711293-06.2018.8.07.0007, rejeitou a exceção de pré-executividade formulada pelos exequentes/agravantes na qual ventilaram nulidade de citação por suposta falta de pedido do exequente e por ausência de esgotamento dos meios de localização (ID 17392587). Nesta instância recursal, pretendem a reforma da decisão recorrida, reiterando os argumentos de nulidade da citação e nulidade dos autos por ausência de defesa técnica por parte da Curadoria de ausentes. Pugnam pelo efeito suspensivo a fim de suspender o leilão judicial do imóvel penhorado na execução e designado para o dia 10.08.2020. Os agravantes noticiam que somente teriam tido conhecimento da execução contra eles no dia 10.10.2019 por ocasião do ato de avaliação do bem objeto do requerimento de penhora. Apontam três teses formuladas na exceção de pré-executividade que, no seu entendimento, seriam capazes de tornar nula a execução: "i) nulidade da citação por edital determinada de ofício pelo juízo; ii) nulidade da citação por edital ante o não esgotamento de todos os meios de localização dos executados; iii) nulidade dos autos ante à ausência de defesa técnica da curadoria de ausentes". Quanto a nulidade da citação, sustentam que teria havido desrespeito as formalidade legais, uma vez que, sem pedido da parte exequente, teria sido determinada citação por edital de ofício, o que violaria o princípio da inércia da jurisdição. Ainda no tema, alegam que não teriam sido esgotadas todas as diligências necessárias para a localização dos executados. Nesse ponto, afirmam que a juntada da certidão de ônus do imóvel pertencente aos executados, ocorrida no dia 14.11.2018, constaria o seu endereço atual, não tendo havido qualquer pedido de citação no referido endereço. Ressaltam que até mesmo o exequente/agravado teria reconhecido em sua resposta aos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida que não haveria nos autos pesquisa no endereço dos executados. Quanto à nulidade dos autos, asseveram ausência de defesa técnica por parte da Curadoria de Ausentes que sequer teriam apresentado embargos do devedor por negativa geral. Defendem a necessidade de efeito suspensivo ao recurso, porquanto designado leilão eletrônico para venda do imóvel penhorado para o dia 10.08.2020. Sustentam que o imóvel é a única sede da empresa executada e que eventual alienação seria irremediavelmente nociva, uma vez que a atividade empresarial exercida (pequena oficina mecânica) proporcionaria a sobrevivência do proprietário, dos empregados e de suas famílias. Por fim, noticiam a oposição de embargos à execução que se encontra em prazo para emenda à inicial (processo n. 0702265-43.2020.8.07.0007). O recurso mostra-se tempestivo, uma vez que a disponibilização da decisão recorrida ocorreu em 17.06.2020 (ID 65582831 do processo principal) e a interposição do recurso no dia 02.07.2020, dentro, portanto, do prazo legal. Comprovante do preparo no ID 17392595 - Pág. 1. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, constata-se o fumus boni juris para a concessão da medida liminar. Do que consta dos autos, não houve pedido de citação por edital por parte do exequente. Conforme extrai-se da decisão recorrida, o douto juízo a quo justificou a citação por edital da seguinte forma: "Não houve citação ficta de ofício, uma vez que desde o recebimento da inicial, na decisão do id. 21642516, constou expressamente que tal ato processual seria praticado (princípio da cooperação, artigo 6o do Código de Processo Civil), se fossem esgotados os meios de localizados dos devedores. Eis tal excerto da decisão inicial do processo: 4. Caso o mandado retorne sem cumprimento em face da não localização do (s) executado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, proceda-se ao arresto (eletrônico), conforme autoriza o art. 830 do CPC, com posterior citação por edital (se as pesquisas de endereço forem infrutíferas), com o prazo de 20 dias." Ocorre que a modalidade de citação por edital, lastreada no artigo 256 do CPC, configura medida excepcional e apenas deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço da parte ré. Ademais, deve ser precedida de requerimento da parte interessada: "Citação por edital de ofício: impossibilidade. É imprescindível o pedido do autor para que se promova a citação por edital." (Acórdão 1188647, 20150111351300APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 29/7/2019) Outrossim, o endereço localizado na pesquisa do Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ID 17392607 - Pág. 32), local do imóvel penhorado e onde se encontra a empresa atualmente, não foi diligenciado na tentativa de citação dos devedores/agravantes, circunstâncias tais que dão indícios de probabilidade do direito alegado, uma vez que a citação por edital guarda requisitos necessários a sua autorização. Ademais, o risco de dano está configurado uma vez que já fora designado o leilão judicial para venda do imóvel penhorado para o dia 10.08.2020. (ID 17395771 - Pág. 2). Assim, em juízo de estrita delibação, e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida na presente sede processual, DEFIRO o efeito suspensivo reclamado para sobrestar o leilão do imóvel penhorado na execução até decisão final deste recurso. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator